Tribunal: TJDFT
Processo: 0704204-63.2017.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ DEFINITIVA PARCIAL INCOMPLETA DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO. NATUREZA MODERADA. DESPESAS MÉDICAS. LEI 6.194/74. ALTERAÇÕES. LEI 11482/07. SÚMULA 580/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. EVENTO DANOSO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 3o, inc. III, da Lei 6.194/74 os danos pessoais cobertos pelo DPVAT compreendem, também, as despesas realizadas com assistência médica.
2. As despesas médicas foram comprovadas por meio de documentos.
3. Consoante decidido no REsp 1.483.620/SC e Súmula 580/STJ, indenização do seguro DPVAT deve ser corrigida desde a data do evento danoso.
4. Com intuito de afastar a corrosão inflacionária, deve incidir a correção monetária sobre a indenização DPVAT devida, desde a data do evento danoso até o incompleto pagamento administrativo. Deduzido o pagamento já efetuado na via administrativa, o valor encontrado deverá ser novamente corrigido pelo INPC, até a data do efetivo pagamento, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento), desde a citação.
5. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime.